Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707953-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIA MARIA PEREIRA DE SOUZA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO No ID no 43329359, a recorrente comprovou a indisponibilidade do sistema de emissão de GRU do STJ, o que inviabilizou o recolhimento do preparo. Atentem-se os recorrentes para o fato de que deverão comprovar o recolhimento do preparo no dia útil subsequente à retomada do funcionamento do sistema de GRU Cobrança, nos termos do artigo 8o da Resolução STJ/GP no 2 de 1/2/2017. Ficam neste ato intimados os recorridos para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007